Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-63.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006575-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), AMAIR APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 241.525.601-34 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECLÍNIO E COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ACOLHIMENTO DA EMENDA A INICIAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Processo remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública, Realizada emenda à inicial, alterando o valor da causa, cujo valor é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

2. Agravo de Instrumento não conhecido e Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMAIR APARECIDA DOS SANTOS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta contra o Recorrido, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa não exceder o limite de 60 salários
.

A Agravante explica que a demanda tem por objeto o recebimento de verbas salariais decorrentes de contrato de trabalho temporário, com o Estado de Mato Grosso, período de 08/02/1999 a 31/12/2012.

Sustenta, em síntese, que, não obstante o valor conferido à inicial ter sido meramente estimativo, almeja o recebimento de valores decorrentes de verbas indenizatórias, inclusive FGTS, sendo necessária a realização de liquidação da sentença para apurar o montante devido.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de declarar a competência do juízo de piso para o processamento do feito (Id. 7770853).

Foi proferida decisão declarando a incompetência deste Tribunal para processamento dos autos principais e deste recurso (Id. 7825627).

A Agravante interpôs o recurso de agravo interno em face da decisão (Id. 8096889).

O Agravado apresentou as contrarrazões do recurso de agravo interno (Id. 8517516).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve a remessa da Ação de Cobrança nº 1017780-63.2019.8.11.0041 ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT (Id. 40684382), onde a MM. Juíza Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva determinou que a parte Autora, ora Agravante, apresentasse
demonstrativo de cálculo atualizado do total que pretende receber, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública (Id. 41835529).

Em sua manifestação a Autora requereu a emenda à inicial para proceder a liquidação dos pedidos, dando à causa o valor de
R$ 26.868,68 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) (Id. 43328123).

Diante disso, como na petição de emenda a parte autora atribuiu à causa valor inferior ao teto previsto em lei, o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública recebeu a emenda à inicial, bem como deu prosseguimento ao feito determinando a citação do requerido para apresentar contestação no prazo legal (Id. 4384091).

DESPACHO

Numero do Processo: 1017780-63.2019.8.11.0041

TESTEMUNHA: AMAIR APARECIDA DOS SANTOS

TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.

Recebe-se a emenda a inicial.

Determina-se que a secretaria promova a retificação do polo ativo e passivo fazendo constar "requerente" e "requerido".

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais.

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

Juíza de Direito

Com efeito, em razão da emenda à inicial alterando o valor da causa para valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o Juízo do Juizado Especial acolhido a inicial e dado prosseguimento ao feito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Assim, em face do novo valor dado à causa, que é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e da manifestação superveniente do Juízo que ao proferir despacho dando prosseguimento ao feito que reconhece sua competência para processar e julgar a demanda, após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
restando
PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021